Tribunal: TJDFT
Processo: 0015454-10.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015454-10.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25045752, o SINDIRETA pugnou: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 11321682, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes SILVIO SANTOS TRAJANO FIRMINO, SIMONE APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ, SIMONE DOMINGOS PIRES ELIAS, SIMONE OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTA ROSA, SOLANGE DE PAULA DA SILVA, SONIA MARIA SOUZA CARVALHO FARIA e STELA MARIS RUAS DA SILVA TORRES, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 , haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados substituídos em decisão constante do ID 11321633; e, c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de 11321633. O Distrito Federal nada disse sobre os pedidos do SINDIRETA de ID: 25045752. No ID: 26985686, o DISTRITO FEDERAL pugnou pela extinção do feito em relação a SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS. Passo a decidir. I - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme comprovam os documentos de ID: 11013410 do PCT, operou-se o adimplemento da requisição em benefício SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS (PCT n. 0013437-49.2017.8.07.0000), sendo extinta a ordem de pagamento (ID: 25689706). Diante disso, julgo extinta a presente execução em relação a SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA SUSPENSÃO DO FEITO E DA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, deve-se recalcular os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao ID: 11321682, e defiro o regular prosseguimento do feito. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiários do v. acórdão exequendo (ID: 11321633), remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos dos substituídos SILVIO SANTOS TRAJANO FIRMINO, SIMONE APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ, SIMONE DOMINGOS PIRES ELIAS, SIMONE OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTA ROSA, SOLANGE DE PAULA DA SILVA, SONIA MARIA SOUZA CARVALHO FARIA e STELA MARIS RUAS DA SILVA TORRES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11321550, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11321580; além dos honorários da execução fixados ao ID: 11321459. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 15 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador